Tribunal: CARF
Processo: 10525.720023/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10525.720023/2011-30
ACÓRDÃO
3003-002.646 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S.PANIZZON PNEUS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2011
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Importador que promove a entrada da mercadoria no país responde
solidariamente com o adquirente, nos termos do art. 35 do CTN e dos arts.
31 e 32 do Decreto-Lei no 37/66.

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA.
Quando a importação for materialmente destinada a terceiros, fato
ocultado à fiscalização aduaneira, mediante a prestação de informação
falsa na Declaração de Importação e a não comprovação dos recursos
utilizados no pagamento de importações de bens é causa suficiente da
presunção legal de interposição fraudulenta de terceiros, sujeitando o
infrator ao perdimento dos bens e por multa equivalente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.646 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10525.720023/2011-30
2

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Freitas Costa,
Vinícius Guimarães, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 17a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo que julgou improcedente a impugnação do
sujeito passivo.

O Acórdão n.o 16-84.744 (fls. 566/581) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO POR CONTA E
ORDEM DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA
SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada a interposição fraudulenta, incontroverso o entendimento
da fiscalização de ocorrência da infração prevista pelos arts. 673, 675, inciso IV,
689 e §1° do Decreto n° 6.759/09 e arts. 73, §§ 1° e 2° e 77 da Lei n° 10.833/03,
considerada dano ao Erário, punida com a multa correspondente ao respectivo
valor aduaneiro, caso elas não sejam localizadas ou tenham sido consumidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

Trata o presente processo de aplicação de multa no valor aduaneiro da
mercadoria decorrente de pena de perdimento no valor total de R$ 309.005,32
(fl.03). Fundamento Legal (fl.03):
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.646 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10525.720023/2011-30
3

Segundo a Fiscalização, durante a ação fiscal efetivada contra a empresa
S.PANIZZON PNEUS, a qual culminou com a lavratura do Auto de Infração,
verificou-se a ocorrência de interposição fraudulenta de terceiros.
Cabe a observação de que no presente caso, a Fiscalização efetuou diligência ao
depósito da empresa e efetuou um levantamento de estoque de pneus
importados com base nas notas fiscais e nos livros contábeis da interessada. As
mercadorias encontradas eram da mesma marca e tamanho daquelas importadas
e foram apresentadas pelo representante da empresa como remanescentes das
importações fiscalizadas concluindo-se que as mesmas referiam-se às
mercadorias das DI investigadas.
Com relação à apuração da multa foi considerado o valor aduaneiro das
mercadorias importadas ao amparo das DI no 08/0162743-0, 08/0325537-8,
08/0683916-8, 08/0831768-1, 08/1205442-8 e 09/0148562-0. Para se alcançar o
valor bastou-se diminuir o somatório das mercadorias importadas do total retido
no depósito da empresa. A diferença refere-se às mercadorias que foram
consumidas ou comercializadas (transferidas a terceiros), ou seja, não localizadas.
Intimada da exação em tela em 21/03/2011 (fl.498), a autuada apresentou
impugnação de fls.500 e ss em 20/04/2011, alegando, em síntese, que a multa
não é cabível em razão de:

Não houve a comprovação do intuito dolosa da interessada, o que
invalida a aplicação da penalidade;

No presente caso seria cabível a aplicação da penalidade prevista no
art.33 da Lei no 11.488/2007 e o disposto em seu art.33;

A interessada não possui capital social inexistindo também sociedade,
pois se trata de empresário individual;

Não obteve qualquer vantagem direta ligada à operação de importação
com o recebimento dos recursos da pessoa jurídica por seu pai e tio;

A simples realização de uma operação de importação por conta e ordem,
ou de importação por encomenda, como se operação própria fosse, não
se subsume ao tipo legal;

Trata-se, portanto, de mero descumprimento de obrigação acessória sem
qualquer dano ao erário;

O Sr. Stephanno Panizzon possui patrimônio compatível com o porte da
empresa, a qual administra com bens próprios;

A empresa COPAL efetua importações com cadastro no SISCOMEX não se
podendo aplicar a pena de perdimento nem ser equiparada a industrial;

A COPAL não é destinatária das mercadorias importadas;
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.646 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10525.720023/2011-30
4

Os empréstimos recebidos pela S. PANIZZON PNEUS foram pagos à COPAL
COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário por entender que a restrição de
créditos, especialmente de insumos e depreciação, era legalmente imposta à empresa, dado seu
objeto social exclusivamente comercial, e por não ser competente para julgar a
inconstitucionalidade das normas que impõem essas restrições.

Intimada por via postal em 29/11/2018 (fls. 582/583), a Recorrente apresentou
Recurso Voluntário (fls. 587/604) reiterando os argumentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade e, ao final, requerendo o provimento do recurso para cancelar o auto de infração.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo parcial conhecimento.

II – DO MÉRITO

Alega a recorrente não ter ocorrido, por parte da fiscalização, a comprovação da
existência de fraude, simulação ou dolo para fundamentar a penalidade imposta.

Sustenta que a simples realização de uma operação de importação por conta e
ordem ou por encomenda, como se fosse própria, não se subsume ao tipo legal do Art. 23, V, e
parágrafos do Decreto-Lei no 1.455/76, que exige fraude ou simulação para a aplicação da pena de
perdimento.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.646 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10525.720023/2011-30
5

Questiona a existência de qualquer prejuízo ao erário público causado pela atuação
da empresa, uma vez ausente a demonstração de qual seria a vantagem visada ou obtida pelo
recorrente e pela COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA, ou qual o prejuízo causado,
para justificar a penalidade.

Argumenta que a COPAL não é a real importadora ou destinatária das mercadorias,
as quais foram encontradas no depósito da S PANIZZON PNEUS. Além disso, a alegação de que a
COPAL se ocultou para se eximir da condição de equiparada a industrial é equivocada, pois a
COPAL é uma importadora contumaz e contribuinte do IPI, sendo este imposto recolhido
integralmente.

Entende que a penalidade de perdimento exige a comprovação do intuito doloso do
agente. No caso, a ausência de má-fé, dolo e interposição fraudulenta no contexto fático e jurídico
é demonstrada.

Afirma que seria cabível, in casu, a aplicação da penalidade prevista no Art. 33 da
Lei no 11.488/2007 (multa de 10% do valor da operação), e não a pena de perdimento (ou sua
substituição por multa de 100% do valor aduaneiro) prevista no Art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/76.

Pondera que a única irregularidade demonstrada seria a inexatidão dos registros
contábeis, o que deve ser rechaçado como causa de alegação de que não há origem para o capital
social. O perdimento ou a multa subsequente são reservados a casos extremos, não a casos
isolados de inexatidão contábil.

A interposição fraudulenta de terceiros, na modalidade presumida, decorre da
verificação de um conjunto consistente de indícios que, mediante presunção relativa de
verossimilhança, conduzem à sua configuração, notadamente diante da ausência de comprovação
quanto à origem, disponibilidade e efetiva entrega dos recursos empregados nas operações de
comércio exterior. Nessa hipótese, aplica-se a inversão do ônus da prova — ou, mais
precisamente, a distribuição dinâmica do encargo probatório — prevista no artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil de 2015, incumbindo ao sujeito passivo demonstrar fato extintivo,
modificativo ou impeditivo da acusação. Essa modalidade encontra amparo no artigo 23, inciso V,
§ 2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.

Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.646 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10525.720023/2011-30
6
No caso em exame, restou comprovada a presunção relativa de verossimilhança,
evidenciada pela intenção deliberada de dissimular e ocultar da fiscalização aduaneira a realidade
subjacente às operações de importação que deram origem à autuação.

A autuação — confirmada em primeira instância — demonstra o esforço da
fiscalização em compor um conjunto probatório robusto e coerente, suficiente para caracterizar a
interposição fraudulenta presumida. O Auto de Infração foi lavrado com fundamento no artigo 23,
inciso V, §1o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, dispositivo que autoriza a aplicação de multa
correspondente a 100% do valor aduaneiro da mercadoria quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida.

Destaque-se que em nenhum momento, seja na impugnação, seja no recurso
voluntário, a recorrente trouxe elementos suficientes a desconstituir as conclusões da fiscalização
quanto ao adiantamento por ela recebido da empresa COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS
LTDA, para que a recorrente (importadora), juntamente com a adquirente de fato, pudesse ocultar
a importação por conta e ordem de terceiros, comprovando-se a interposição fraudulenta de
acordo com o previsto na legislação ora citada.

Alega a recorrente que os comprovantes de depósitos por ela realizados em favor
da empresa COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA (fls. 557/561) constituiriam
elementos suficientes para desconsiderar as conclusões da fiscalização por comprovarem o
pagamento do empréstimo que lhe fora realizado pela favorecida.

Entretanto, tais documentos não possuem a força probatória pretendia pela
recorrente por (i) ausência de apresentação dos contratos de mútuo celebrados entre as partes;
(ii) a soma dos valores depositados conforme ditos comprovantes supera em 260% o suposto
empréstimo constante do comprovante de fls. 556 (“empréstimo no valor de R$ 65.000,00, e
pagamentos no valor total de R$ 170.620,00).

À época dos fatos a Medida Provisória n° 2-158-35, de 24/08/2001 atribuiu à
Secretaria da Receita Federal competência para estabelecer requisitos e condições para a atuação
de pessoa jurídica importadora por conta e ordem de terceiro.

Esta competência foi exercida pela Instrução Normativa SRF no 225, de 18 de
outubro de 2002, estabelecendo os requisitos e condições específicos para a realização da
importação por conta e ordem encontrava-se disciplinada.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.646 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10525.720023/2011-30
7

Ressalta-se, em especial, o teor do parágrafo único do artigo 1o do referido diploma
normativo:

Art. 1o O controle aduaneiro relativo à atuação de pessoa jurídica importadora
que opere por conta e ordem de terceiros será exercido conforme o estabelecido
nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Entende-se por importador por conta e ordem de terceiro a
pessoa jurídica que promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de
importação de mercadoria adquirida por outra, em razão de contrato
previamente firmado, que poderá compreender, ainda, a prestação de outros
serviços relacionados com a transação comercial, como a realização de cotação de
preços e a intermediação comercial.

Ao estruturar a operação de forma a ocultar o real importador/adquirente das
mercadorias, configurou-se a infração descrita como “ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou do responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros”, punível com a pena de perdimento das mercadorias (art.
23, V, do Decreto-Lei no 1.455/1976, com redação dada pela Medida Provisória no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637/2002).

Ressalte-se que a infração que resulta em dano ao erário pela prática de
interposição fraudulenta está sujeita à pena de perdimento, conforme as disposições do art. 23, V,
§§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.

À luz do conjunto normativo e probatório constante dos autos, verifica-se que a
operação não se configurou como importação própria, mas sim como importação por encomenda,
o que legitima a autuação fiscal e a aplicação da penalidade prevista no art. 23, V, do Decreto-Lei
no 1.455/1976.

Com estes fundamentos voto por negar provimento ao recurso voluntário.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.646 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10525.720023/2011-30
8

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 620
DF CARF MF
Original